Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710178-48.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REGINA CELIA TEODORO GOMES CANDIDO APELADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Regina Celia Teodoro Gomes Cândido contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu da apelação por ela interposta (id 40335917 e 40762332). A embargante alega que os honorários advocatícios de sucumbência da ação e da reconvenção foram majorados em grau recursal sem considerar que ela é beneficiária da gratuidade de justiça. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à justiça gratuita que lhe fora concedida. A parte embargada foi intimada para se manifestar quanto aos embargos de declaração, mas deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação (id 40817906 e 41384792). É o relatório. Verifica-se que há omissão no julgado, pois a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade da verba honorária deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 39523973). Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, conforme o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator